Tribunal: STF
Processo: RE 1528906
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-17
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL//REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE CINCO SERVIDORES PELO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA— ATO QUE NÃQ SE ENQUADRA NOS INCISOS DO ART. 11 DA LEI 8.42911992 - ROL TAXATIVO - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E DANO AO ERÁRIO - NÃO CONSTATAÇÃO Segundo a Lei 8.42911992, os atos de improbidade subdividem-se em: a) atos que importem enriquecimento ilícito (art. 9 1); b) atos que causem prejuízo ao erário (art. 10); c) atos que atentam contra os princípios da administração pública (art. 11). "Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionado?' (art. 1°, § 41, da Lei 8.42911992, com a redação dada pela Lei 14.23012021). 3.0 reconhecimento da ação de improbidade administrativa como parte do Direito Administrativo Sancionador e sua aproximação com a esfera penal conduz à aplicação do art. 5 1, XL, da CF, que prevê a retroatividade da lei mais benéfica ao réu. Inteligência das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no recente julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989/PR, representativo da controvérsia descrita no Tema 1.199. 4. Coma nova redação da Lei 8.42911992 dada pela Lei 14.23012021, apenas as condutas descritas nos incisos do artigo 11 caracterizam-se atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública, tratando-se de rol taxativo, e não mais exemplificativo. Condutas descritas na petição inicial que não se enquadram em qualquer dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1 992. S. Recurso não provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI e XL, e 37, caput e §4º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o rol do art. 11 da Lei 8.429/1992 com as alterações promovidas pela Lei 14.230/2021 é exaustivo e não exemplificativo. Assim, a conduta do agente deve estar enquadrada em alguma das práticas previstas no artigo, e não apenas a afirmação genérica de afronta a um dos princípios. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI 8.429/1992. REDAÇÃO DA LEI 14.230/2021. ROL EXAUSTIVO DAS CONDUTAS. RETROATIVIDADE AOS PROCESSOS EM CURSO. ART. 10 DA LEI 8.429/1992. ROL EXEMPLIFICATIVO. INCIDÊNCIA DO TEMA 897 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1037396-RG. 1. Quanto à eventual afronta ao art. 5º, LIV, da CF, tem incidência a tese fixada no ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), no qual assentada a ausência de repercussão geral da matéria. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que a ré praticou ato de improbidade administrativa, pois atuou com dolo ao descumprir o regime de dedicação exclusiva, o que violaria os princípios que regem a Administração Pública (art. 11 da Lei 8.429/1992, na redação original). Acrescentou que a conduta também incorre no art. 10 da Lei 8.429/1992, porque o recebimento da gratificação por dedicação exclusiva teria causado dano ao erário. 3. A prática imputada à recorrente - descumprir o regime de dedicação exclusiva - nunca figurou entre as elencadas no art. 11 da Lei 8.429/1992; porém, o Tribunal de origem entendeu que esse dispositivo, na redação original, enunciava rol de condutas de caráter exemplificativo. 4. Não é mais possível impor a condenação pelo artigo 11 da LIA, a não ser que a conduta praticada no caso concreto esteja expressamente prevista nos incisos recentemente incluídos no dispositivo, haja vista que a nova redação trazida pela Lei 14.230/2021 adotou, no caput, a técnica da exaustividade. Esse entendimento não se aplica somente quando houver sentença condenatória transitada em julgado. 5. No presente processo, os fatos datam de 1991 a 2004 - ou seja, muito anteriores à Lei 14.230/2021, que trouxe extensas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, e o processo ainda não transitou em julgado. Assim, tem-se que a conduta não pode ser punida com base na nova redação do art. 11; e, por não existir sentença condenatória transitada em julgado, não é possível a aplicação da redação original da referida norma. 6. Quanto à conduta enquadrada no art. 10 da Lei 8.429/1992, a Lei 14.230/2021 manteve o rol exemplificativo das condutas. Assim, deve ser aplicado, no ponto, o Tema 897, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Redator(a) do acórdão: Min. EDSON FACHIN, Dje de 25/3/2019, no qual se fixou tese no sentido de que São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 7. Agravo Interno a que se dá parcial provimento, unicamente para decotar do acórdão recorrido a condenação pelo art. 11 da Lei 8.429/1992.” (ARE 1453857 AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Relator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05-03-2024).“



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus exclusivamente ao disposto no inciso I do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) as condutas praticadas pelos réus, nos estritos termos em que descritas no arresto impugnado, não guardam correspondência com qualquer das hipóteses previstas na atual redação dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, conclui-se que o acórdão impugnado não destoa da jurisprudência firmada por esta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.”(ARE 1456920 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 04-06-2024)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI 8.429/1992. REDAÇÃO DA LEI 14.230/2021. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. *. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a aplicação dos arts. 9º e 10 da Lei de Improbidade Administrativa, pois não configurada conduta que se enquadre nesses tipos, mas condenou o recorrente pelo caput do art. 11, na redação original, por afronta ao princípio da moralidade. *. Não é mais possível impor a condenação pelo artigo 11 da LIA, a não ser que a conduta praticada no caso concreto esteja expressamente prevista nos incisos daquele dispositivo (art. 11), haja vista que a nova redação trazida pela Lei 14.230/2021 adotou, no caput, a técnica da previsão exaustiva de condutas. *. Em regra, a lei não deve retroagir, pois “não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”,inclusive no campo penal, salvo, excepcionalmente, quando se tratar de lei penal mais benéfica, quando então retroagirá para beneficiar o réu. Trata-se, portanto, de expressa e excepcional previsão constitucional de retroatividade. *. A retroatividade das leis é hipóteses excepcional no ordenamento jurídico, sob pena de ferimento à segurança e estabilidade jurídicas; e, dessa maneira, inexistindo disposição expressa na Lei 14.230/2021, não há como afastar o princípio do tempus regit actum. *. A norma mais benéfica prevista pela Lei nº 14.230/2021, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. *. No presente processo, os fatos datam do ano de 2011 - ou seja, muito anteriores à Lei 14.230/2021, que trouxe extensas alterações na Lei de Improbidade Administrativa -, e o processo ainda não transitou em julgado. A conduta pela qual foi condenado o requerido (art. 11, caput, - violação ao princípio da moralidade administrativa) não figura mais entre aquelas elencadas no art. 11 da LIA, na sua nova redação. *. Assim, tem-se que a conduta não é mais típica e, por não existir sentença condenatória transitada em julgado, não é possível a aplicação do art. 11 da Lei 8.429/1992, na sua redação original. Logo, deve se aplicar ao caso a tese fixada no Tema 1199, pois, houve abolitio criminis em relação ao ato de improbidade genérico do caput do artigo 11, na redação anterior à Lei 14.230/2021. *. O acórdão do Tribunal de origem não observou o entendimento do Plenário do SUPREMO fixado no Tema 1199, razão pela qual merece ser reformado na parte em que condenou o requerido com fundamento no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992, na sua redação original. *. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 1501005 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe-s/n 03-10-2024).“



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente